Tribunal: TJES
Processo: 5010954-55.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010954-55.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENATO FERREIRA FERRI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010954-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENATO FERREIRA FERRI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATO FERREIRA FERRI
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO
, nos autos do processo tombado sob nº
0000305-36.2022.8.08.0059
, em que fora decretada a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha outrora fixadas em seu desfavor.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado da prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 (por pelo menos 04 vezes), na forma do art. 69, do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 3706310) que, por reiteradas vezes, em episódios ocorridos no decorrer dos meses de maio a agosto de 2022, no Distrito de Praia Grande, Fundão, o denunciado RENATO FERREIRA FERRI, agindo de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial por meio da qual foram deferidas medidas protetivas previstas na Lei n° 11.340/06, aplicadas em favor de sua ex-companheira Mariana Gomes Tartaglia. Consta, ainda, que o denunciado e a vítima conviveram em união estável por 04 (quatro) anos, nutrindo um relacionamento conturbado, com prévios configuradores de violência doméstica e afetiva contra a mulher, sendo que deste relacionamento adveio o nascimento de uma criança, atualmente com 05 (cinco) meses de idade. Por ocasião dos fatos, o casal já estava separado de fato há cerca de 05 (cinco) meses. Em razão da violência de gênero vivenciada, a vítima pleiteou oportunamente a aplicação de medidas protetivas, que foram deferidas judicialmente no bojo dos autos n° 0000305-36.2022.8.08.0059, determinando o afastamento do denunciado do lar de convivência comum com a vítima, proibição de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, com limite de 100 (cem) metros de distância, e proibição de contato, por qualquer meio, do denunciado em relação à vítima e seus familiares. Mesmo ciente das restrições impostas por decisão judicial, o denunciado sempre adotou conduta deliberada no sentido de ignorar e descumprir as medidas protetivas, ao perseguir, aproximar-se e manter contato indesejado com sua ex-companheira e familiares dela. No dia 21/5/2022, pela manhã, o denunciado enviou mensagens de texto para a ofendida, via aplicativo Whatsapp, proferindo xingamentos e ofensas, chamando-a de "vagabunda" e "puta". Na oportunidade, o denunciado declarou que iria até a casa da vítima para buscar objetos que havia deixado no local, tendo sido prontamente negado pela vítima. Conforme apurado, o denunciado reiteradamente enviou mensagens de texto, via redes sociais e aplicativo Whatsapp, além de efetuar ligações telefônicas, tanto para a ofendida quanto para a sua filha mais velha, Maria Luiza, além de suas tias, no intuito de contatar a ex-companheira e "transmitir recados" inoportunos e agressivos. Posteriormente, em 11/8/2022, o denunciado passou em frente à residência da vítima, de manhã e à noite, rondando o imóvel e tentando estabelecer contato, o que causou receio na ofendida. Como se não bastasse, em data não precisa do mês de agosto do corrente ano, em ato de ousadia, Renato se mudou para imóvel localizado a menos de 100 (cem) metros de distância da casa da vítima, motivado pelo desejo de controlar e vigiar de perto a vida da ex-amásia. Em outro episódio de descumprimento das medidas protetivas, em 13/8/2022, o denunciado novamente se aproximou pessoalmente da vítima, tentando "puxar" conversas, o que ocorreu na rua em que a ofendida reside.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É cediço que o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em relação ao
fumus comissi delicti
, colhe-se do depoimento prestado pela vítima na esfera inquisitorial (Boletim Unificado acostado no Id. 3706312), que conviveu matrimonialmente com o Sr. Renato Ferreira Ferri por 04 (quatro) anos, tendo uma relação bem conturbada, e que desta união adveio uma filha menor recém-nascida de 18 (dezoito) dias, que ao longo desta relação vem sofrendo constrangimento por parte de seu ex-companheiro, onde era xingada de
"
v
agabunda”, "
p
uta", "prostituta"
, dentre outros nomes. Relatou, ainda, que, quando estava grávida de 06 (seis) meses, o seu ex companheiro tentou enforcá-la; que o único problema que tinha com seu ex-companheiro era pelo fato dele ser muito ciumento e possessivo, fazendo pressão psicológica na vítima. Afirmou, ainda, que o suposto autor ameaçou a filha da vítima de outro relacionamento, dizendo que
“É pra você ter cuidado que você tem duas filhas”
.

No tocante ao
periculum libertatis
, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima (Id. 3706315) e, em razão de seu descumprimento, fora decretada a prisão preventiva do denunciado (Id. 3706330), consubstanciada na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da física da vítima, e ainda, por considerar absolutamente insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme excerto abaixo colacionado:

“
Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva do acusado/agressor é estritamente necessária para garantir a ordem pública, visto que descumpre, reiteradamente, as medidas de proteção deferidas por este Juízo, às fls. 17/18, no bojo dos autos de n° 0000305-36.2022.8.08.0050.

Conforme se vislumbra dos autos, o acusado adotou comportamento extremamente reprovável em face de sua ex-companheira, incorrendo o mesmo, a partir de um juízo de valoração inicial meramente indiciário, no cometimento dos crimes relatados na denúncia.

O descumprimento da medida protetiva é fato capaz de ensejar a decretação da prisão preventiva, com vistas a
salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima
,
pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor”
.

Outrossim, a manutenção da prisão preventiva do paciente fora arregimentada com base no requisito da garantia da ordem pública, conforme excerto abaixo colacionado:

“
Não me coaduno com os argumentos defensivos,
mormente porque o agente descumpriu reiteradamente as medidas de proteção deferidas por este Juízo
. O fato da vítima eventualmente ter agido de forma assuntosa perante o agressor não significa que a decisão judicial deixou de ter validade. Isso porque mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, a decisão judicial continua em vigor. A ORDEM É DO JUÍZO PARA O AGRESSOR”.

(...)

Portanto, justifica-se a manutenção do decreto prisional para proteção da ofendida e garantia da ordem pública. Pelo exposto, com fundamento no Art. 216 c/c 312 do CPP, INDEFIRO O PEDIDO”.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Na hipótese vertente, há que se reconhecer que a decretação e a manutenção da prisão preventiva restaram devidamente fundamentadas na necessidade de salvaguardar a integridade física da vítima e garantia da ordem pública.

Ademais, cabe destacar que a prisão preventiva dos autos se subsume, ainda, à hipótese legal prevista no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a qual prevê a prisão em casos de o
crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
.

Devo rememorar, ainda, que, por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver
risco à integridade física da vítima
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, senão vejamos a novidade trazida pelo §2º do aludido dispositivo: “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida
ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”.

Outrossim, no que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, no que tange à alegação de excesso de prazo, insta salientar que a denúncia fora ofertada em 13/9/2022 (Id. 3706310, pp. 01/03) e recebida em 07/10/2022 (Id. 3706310, pp. 01/03). Além disso, em informações prestadas no Id. 3916342, a suposta autoridade coatora informa que o feito se encontra em fase de saneamento, esclarecendo, ainda, que designará audiência o mais breve possível, não se afigurando qualquer atraso na marcha processual imputável ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010954-55.2022.8.08.0000

PACIENTE: RENATO FERREIRA FERRI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE FUNDÃO - COMARCA DA CAPITAL - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDAS PROTETIVAS
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA
.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. ABSOLUTA INSUFICI
ÊNCIA DA
APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELA
RES DIVERSAS DA PRISÃO
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1.

A jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar, ainda, que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos. Precedentes STF.

2.

As circunstâncias concretas do delito em tese praticado evidenciam a
necessidade
de salvaguardar a integridade física da vítima e
a
garantia da ordem pública,

constituindo motivação idônea apta a justificar a segregação cautelar.

3. Por intermédio da Lei nº 13.827/19, fora adicionado o
art. 12-C
à Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), o qual prevê a admissão da prisão preventiva nos casos em que houver risco à integridade física da vítima ou à efetividade da medida protetiva de urgência.

4.
O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
Precedentes STJ.

5. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

6
.
Ordem

denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.